Tribunal: TJMT
Processo: 1001366-17.2020.8.11.0053
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001366-17.2020.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE JACINTO PADILHA - CPF: 063.822.901-49 (APELANTE), DANIEL FERREIRA NUNES DOS SANTOS - CPF: 074.853.646-93 (ADVOGADO), ERMES ROSA DA SILVA - CPF: 882.663.031-34 (APELADO), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), JULIO ANDRE DA SILVA (APELADO), JULIO ANDRE DA SILVA - CPF: 181.728.061-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO POSSESSÓRIO – PROVA SATISFATÓRIA DA POSSE DA ÁREA LITIGIOSA EXERCIDA PELO AUTOR E A AMEAÇA AO SEU DIREITO POSSESSÓRIO PRATICADO PELOS RÉUS – REQUISITOS DOS ARTIGOS 560 E 561 DO CPC PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO.
O art. 561 do CPC prevê que, para obter a proteção possessória, a parte que teve a posse molestada deve comprar a posse anterior (inciso I), a ocorrência do esbulho/turbação (inciso II) e a data e a efetiva perda da posse em razão do ato ilícito praticado pelo réu (inciso III), de modo que, havendo comprovação da posse, o pedido de reintegração deve ser julgado procedente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSÉ JACINTO PADILHA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que nos autos da ação de “
Interdito Proibitório
”

(Proc. nº 1001366-17.2020.8.11.0053), ajuizada pelo apelante contra JULIO ANDRÉ DA SILVA e ERMES ROSA DA SILVA, julgou improcedente o pedido, pois “pelas provas produzidas, a parte requerente não conseguiu demonstrar ser o efetivo possuidor do bem (nos limites impostos na exordial), pois que inexiste prova do exercício efetivo”. A sentença condenou o autor, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Id.
202728427)

O apelante defende ter demonstrado a posse da área, pelos documentos juntados à inicial, tais como ITR, CCIR, Ficha de Cadastro de estabelecimento Rural, Guia de Transito animal, memorial descritivo do imóvel, produzido e assinado por um profissional devidamente cadastrado junto ao CREA/MT, além das provas emprestadas da ação de reintegração de posse (Proc. 1000833-87.2022.8.11.005).

Relata que na audiência de instrução os réus não compareceram e, portanto, “nenhuma prova de exercício da posse foi produzida pelos requeridos” e, ao contrário do entendimento do Juízo, na referida audiência, os depoimentos prestados pelas testemunhas confirmam que “a Fazenda sempre pertenceu (ao apelante e seus familiares), onde exercem a posse desde aproximadamente 1980”

Pede, pois, o provimento do recurso para que o pedido seja julgado procedente (cf. Id.
202728428)

Nas contrarrazões, os réus/apelados arguem preliminar de litispendência e conexão entre este feito e o Proc.
1000833.87.2022.811.0053; impugnação à justiça gratuita; cerceamento de defesa, ausência de audiência de conciliação, mediação e justificação, no mérito,
refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº
202728434
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

Cuida-se de pedido de interdito proibitório aforado por JOSÉ JACINTO PADILHA em face de ERMES ROSA DA SILVA e JULIO ANDRE DA SILVA, todos qualificados nos autos.

Argumenta em prefacial ser o proprietário e possuidor de um imóvel denominado “Fazenda São José”, com área de 82 hectares, localizado na comunidade das conchas, no Município de Barão de Melgaço/MT.

Contudo, afirma, em síntese, que o requerido invadiu a sua posse com abertura de “picadas” de cerca, no fim do mês de julho de 2020.

Com lastro nestas premissas, postula a requerente pela concessão de medida liminar para determinar aos requeridos abstenham-se de turbar a posse dos Autores. No mérito, pleiteiam a procedência da lide, com a efetivação do pedido liminar.

(...)

Há preliminar a ser analisada.

Argumenta-se
error in procedendo
por não se realizar audiência de conciliação, mediação e justificação.

A audiência de conciliação e mediação não se aplica ao rito dos procedimentos especiais possessórios, quais possuem rito próprio (CPC, art. 554 e seguintes). Somente se designa audiência de mediação na hipótese de litigio coletivo possessório (CPC, art. 565), o que, evidentemente, não é o caso dos autos.

Quanto a alegação de ausência de realização de audiência de justificação, é cediço que tal medida serve unicamente para a análise do pedido liminar possessório. Não se trata de medida vinculativa, mas, sim, unicamente utilizada para angariar substratos ao pedido liminar possessório; contudo, quando desnecessária ou quando presentes requisitos para análise imediata pelo juízo (deferimento ou indeferimento), pode o magistrado dispensar tal audiência de analisar diretamente o pedido liminar possessório.

O pedido liminar possessório foi diretamente analisado, pois, à época, foi possível a imediata análise pelo juízo, tanto que a decisão foi mantida pelo E. TJMT em agravo de instrumento (ID 53316725).

Também não há o que falar em litispendência, primeiro porque essa ação de interdito fora protocolada aos 10.08.2020, enquanto a ação de reintegração de posse (Proc. nº 1000833-87.2022.8.11.0053) é posterior, protocolada aos 27.05.2022, não se falando em litispendência de ação anterior com ação posterior. Segundo, trata, essa ação, de causa de pedir (ameaça de esbulho) distinta da reintegração (esbulho), fatos diversos para ações diversas. Não há o que se falar em litispendência.

Portanto, essas preliminares são rejeitadas.

Quanto a alegação de ausência de intimação, é de se ressaltar que os rqueridos são revéis, pois citados aos 27.04.2022 (IDs 83326416 e 83327785) e somente apresentaram contestação aos 07.11.2022 (ID 88004820), logo, é de responsabilidade do patrono do requerido revel apresentar-se ao feito ao estado que se encontra, pois dispensáveis intimações ao revel, já que os prazos contra este flui da data que publicado o ato decisório no órgão oficial (CPC, art. 346).

Rejeita-se, portanto, a tese defensiva.

(...)

A ação possessória se esteia apenas na posse decorrente do próprio exercício da posse, e não no direito à posse decorrente do domínio. Portanto, a ação de interdito proibitório é de natureza
ius possessionis
, ou seja, não se discute diretos atinentes à propriedade (
ius possidendi
).

(...)

Assim, temos que para o êxito da demanda cabia ao requerente o ônus de comprovar os requisitos previstos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, e ao requerido o ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pretendido pelo autor, conforme prevê a legislação processual civil.

Em análise aos autos, não se vislumbram provas capazes de demonstrar o alegado pela requerente.

(...)

Possuidor e esbulhador não são simplesmente quem alega ser. Na verdade, é quem prova ter tido a posse da coisa e ter sido dela privada por violência ou ameaça desta.

Em outras palavras, exerce a posse aquele que a desfruta de fato, isto é, realmente, efetivamente, de algum dos poderes inerentes ao direito de propriedade, segundo a lição do artigo 1.196 do Código Civil,
in verbis
:

(...)

No caso dos autos, observa-se que a requerente não logrou êxito em comprovar que exercia a posse sobre a área em litígio, haja vista que as provas produzidas não apontam para este sentido.

Dos documentos apresentados nos autos, não há indício de prova da posse do auto.

Isso porque, os autores alegam que a posse advém de contrato de compra e venda do imóvel; contudo, tal prova apenas comprova a existência da relação contratual entre as partes.

Nada há de prova documental do exercício da efetiva posse pelo autor.

Como afirmado, nas ações possessórias,
in casu
ação de interdito proibitório, sua de natureza
ius possessionis
, ou seja, não se tutela o direito à posse (aquele que tem o direito à imitir-se na posse), mas sim o direito de posse, que é aquele que efetivamente exerce a posse do imóvel.

Dos documentos apresentados, averígua-se, portanto, que não há indício de prova da posse do imóvel pela autora.

No mesmo sentido, a prova testemunhal é inconclusiva, pois nada aponta que o autor exercia a posse do imóvel.

(...)

Nesse sentido, mister a improcedência por ausência de provas, isso porque, temos que, pelas provas produzidas (ou falta delas), o requerente não conseguiu demonstrar ser o efetivo possuidor do bem (nos limites impostos da exordial), pois que ausente qualquer prova do exercício efetivo da posse. Veja-se, há de se distinguir o direito de posse (
ius possessionis
) do direito à posse (
ius possidendi)
, pois que distintos.

Desta feita, pela ausência de demonstração da posse da parte litigiosa do bem, temos pela improcedência dos pedidos autorais. Não há prova documental da posse, mas apenas da propriedade. Quanto a prova testemunhal, há apenas uma testemunha (João Antonio Pinto), que de fato demonstrou conhecimento da região e sua divisão, mas sobre o local do imóvel autoral, ameaça de esbulho, nada corroborou ao feito, não sabendo precisar a localização do imóvel ou se o requerido estava ameaçando a posse do local, bem assim não trouxe à baixa a corroboração da informação de que o autor exercia a posse de fato do imóvel.

Portanto, temos pela insuficiência probatória.

(...)

Neste aspecto, temos que, pelas provas produzidas, a parte requerente não conseguiu demonstrar serem os efetivos possuidores do bem (nos limites impostos da exordial), pois que inexiste prova do exercício efetivo da posse, seja documental ou testemunhal.

DISPOSITIVO.

Pelo exposto, e por tudo mais o que consta dos autos,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos deduzidos por JOSÉ JACINTO PADILHA em face de ERMES ROSA DA SILVA e JULIO ANDRE DA SILVA, qualificados nos autos. Assim,
JULGO EXTINTO
o presente processo com lastro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno
o autor nas despesas processuais, além de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.

Inicialmente cumpre destacar que os apelados em suas contrarrazões recursais arguem preliminar de litispendência e conexão, cerceamento de defesa, pela ausência de intimação do advogado para se manifestar nos autos, erro in procedendo, ante a não realização de audiência de conciliação, mediação e justificação

Não há falar em litispendência, nem em conexão entre estes autos e o Proc. 1000833-87.2022.8.11.0053, já que, como bem analisado pelo Juízo
“primeiro porque essa ação de interdito fora protocolada aos 10.08.2020, enquanto a ação de reintegração de posse (Proc. nº 1000833-87.2022.8.11.0053) é posterior, protocolada aos 27.05.2022, não se falando em litispendência de ação anterior com ação posterior. Segundo, trata, essa ação, de causa de pedir (ameaça de esbulho) distinta da reintegração (esbulho), fatos diversos para ações diversas. Não há o que se falar em litispendência”.

Da mesma forma incabível a realização de audiência de conciliação e mediação, já que não se aplicam aos ritos dos procedimentos possessórios (CPC, art. 554 e seguintes) e, ainda, quanto a audiência de justificação, esta restou desnecessária, ante ao indeferimento do pedido liminar.

No mais, incabível o pleito de cerceamento de defesa ante a ausência de intimação, pois como bem analisado pela sentença
“é de se ressaltar que os requeridos são revéis, pois citados aos 27.04.2022 (IDs 83326416 e 83327785) e somente apresentaram contestação aos 07.11.2022 (ID 88004820), logo, é de responsabilidade do patrono do requerido revel apresentar-se ao feito ao estado que se encontra, pois dispensáveis intimações ao revel, já que os prazos contra este flui da data que publicado o ato decisório no órgão oficial (CPC, art. 346)”.

José Jacinto Padilha ajuizou a presente ação de interdito proibitório contra Júlio André da Silva e Ermes Rosa da Silva, afirmando que desde de 1979 é o legítimo proprietário e possuidor do imóvel, matriculado sob o n. 10.710, junto ao Cartório do 5º Ofício de Imóveis da Capital/MT; diz que mantem a posse mansa e pacífica sem qualquer impedimento, “há mais de 40 anos, cuidando e zelando, utilizando a área possuída para pastagem e criação de gado, conforme comprova ITR nos autos” e que, “o móvel (...) foi invadido pelo requerido abruptamente, lá iniciando construir no referido por iniciativa própria e clandestina “picadas” de cerca, com madeiras (mourões), numa manifestação inequívoca de
má-fé,

e clandestinidade no final do mês de julho de 2020”

Exaurida as fases processuais e após a instrução probatória, a r. sentença decretou a revelia dos réus/apelados e julgou improcedente o pedido autoral.

Muito embora tenha sido decretada a revelia da Cooperativa/ré/apelante, em razão da ausência de regularização da representação processual, tal fato não implicou na automática presunção de veracidade das alegações fáticas deduzidas pelo autor na petição inicial, tampouco impediu a apreciação das questões de direito, tanto que os autos foram regularmente instruídos, inclusive com a oitiva de testemunhas, não havendo falar em cerceamento de defesa.

Sobre a ação de interdito proibitório, o art. 567 do CPC estabelece que, “
o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito
”.

Assim, cabe ao requerente do interdito proibitório demonstrar o exercício da posse direta ou indireta sobre a coisa e a existência de fundado e justo receio ou ameaça de moléstia ao seu direito.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“A ação de manutenção de posse (que corresponde aos interdicta retinendae possessionis do direito romano) destina-se a proteger o possuidor contra atos de turbação de sua posse. Seu objetivo é fazer cessar o ato do turbador, que molesta o exercício de sua posse, sem, contudo, eliminar a própria posse
”

(Curso de direito processual civil. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense. 1997, v. III, p. 142).

No caso, as provas dos autos são mais do que suficientes para demonstrar tanto a propriedade como a posse legítima do apelante sobre o imóvel matriculado sob o nº 10.710; o apelante instruiu os autos com cópia da escritura do imóvel registrado em seu nome desde 1979 e declaração do ITR do imóvel em litígio (cf. doc. Id. nº
202728355
), Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (Id.
202728358)
além dos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual que corroboram a versão do autor de que de que ele sempre exerceu posse sobre o imóvel, com destaque para o depoimento de João Antônio Pinto, colhido durante a audiência de instrução, que afirmou categoricamente que
“
conhece a região; que foi um dos responsáveis pela divisão do local; que o autor adquiriu o imóvel há muitos anos; que desde quando iniciou a divisão do local; que desde então, o autor e seus irmãos, sempre residiram no local”;
corroborando
a assertiva de que o autor/apelante há muito exerce posse sobre o imóvel; por outro lado, não há comprovação mínima da legítima posse dos réus/apelados, que, possuem a propriedade e a posse do imóvel “desde a aquisição, a qual jamais fora abandonada, tendo a assumido diante do abandono do réu que se deu há mais de 5 anos, sem sequer comparecer no local”

Em contexto geral, o depoimento testemunhal corrobora a versão do autor/apelante, de que ele sempre exerceu a posse sobre a área de sua propriedade.

De regra, a limitação à posse, imposta por terceiro, sem que decorra de ato voluntário do possuidor ou de direito pessoal ou real, qualquer que seja a sua forma, caracteriza ato de turbação ou esbulho. Todavia, para que se configure como efetivo ato de turbação ou esbulho, ou que implique ameaça à posse, deve ser injusto, sem amparo legal ou contrário ao direito positivo.

No caso dos autos, verifica-se a configuração de possível violência praticada contra a vontade do possuidor, perturbando o exercício das faculdades de seu domínio sobre a coisa possuída, isto porque as notícias de ameaças e lesão a direito se apresentam de forma concreta nos autos, fazendo com que a tutela jurisdicional seja prestada.

Ora, nesse juízo exclusivamente possessório, é o autor/apelante quem comprovou, de maneira inequívoca, o exercício da posse fática da área litigiosa desde o ano de 1979 e a turbação praticada pelos réus (CPC, art. 561), não havendo dúvida, pois, do preenchimento satisfatório dos requisitos à procedência do pedido de proteção possessória.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para conceder ao autor proteção possessória sobre a área informada na inicial, determinando aos réus/apelados que se abstenham de molestar a posse do autor sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

Custas pelos apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024